Tribunal: TJSP
Processo: 2387233-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS. Insurgência do executado. Não acolhimento. Pretensão do executado de realização de liquidação de sentença por arbitramento. Desnecessidade. Mero cálculo aritmético. Desnecessária a liquidação por arbitramento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS. Insurgência do executado. Não acolhimento. Pretensão do executado de realização de liquidação de sentença por arbitramento. Desnecessidade. Mero cálculo aritmético. Desnecessária a liquidação por arbitramento quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculos aritméticos. Existindo parâmetros definidos no julgado que possibilitam a apuração do valor da condenação, conferindo liquidez ao título, desnecessário se torna a realização de liquidação por arbitramento. Decisão mantida. Recurso não provido.